Tribunal: TJDFT
Processo: 0003857-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003857-89.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRIDO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. INCONFORMISMO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO No 1394669 INTEGRALIZADO. 1. Trata-se de cumprimento de decisão monocrática do eminente Ministro MOURA RIBEIRO nos autos do AREsp no 2.169.280/DF que determinou a reanálise dos Embargos de Declaração (ID 18359492) opostos pela ALUMI PUBLICIDADE LTDA. 2. Reconhecimento que há omissão no v Acórdão no 1394669 e declarando a inexistência de omissão no v. Acórdão no 1263383. 3. Os embargos declaratórios destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna existente no Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum. 4. Não cabe, em sede de embargos de declaração, reexaminar matéria fático-probatória ou proceder à interpretação de cláusulas contratuais, porque a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição entre o decidido e prova dos autos, ou entre o decidido e texto de lei, entendimento doutrinário ou jurisprudencial. 5. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que a cláusula de exclusividade fixando a multa (15.5) seja interpretada de forma que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 6. Deu-se provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão do v Acórdão no 1394669 contudo sem emprestar ao recurso efeitos infringentes ao v. Acórdão no 1263383 e à sentença de procedência dos embargos à execução julgando extinta a execução. Acórdão no 1394669 integralizado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, 110, 113, §1o, inciso V, 408 e 421-A, todos do Código Civil, asseverando ser devida a revaloração da prova com o objetivo de ser reconhecido o efetivo descumprimento da cláusula de exclusividade pela empresa recorrida, bem como a higidez e regularidade da execução da cláusula penal, julgando-se, por consequência, improcedentes os embargos à execução. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo, uma vez que o preparo foi recolhido a menor, tendo em vista o disposto na instrução Normativa STJ/GP 1/2024, em vigor desde 1o/2/2024, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado o recolhimento a menor (certidão de ID 55699796), foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo complemento (certidão de intimação de ID 55699797). Todavia, a insurgente quedou-se inerte, afirmando que as custas foram devidamente recolhidas (petição de ID 56043294). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO. RECURSO DESERTO. AGRA VO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, o recorrente, no ato da interposição do recurso especial, deve comprovar o recolhimento do porte remessa e retorno e das custas judicias, bem como dos valores exigidos pelo Tribunal de origem. 2. Caso haja recolhimento de forma insuficiente, aplica-se o disposto no artigo 1.007, §2o do CPC, o qual permite que a parte seja intimada para a complementação do preparo no prazo de 5 dias. 3. No caso dos autos, o preparo foi recolhido a menor, sendo deferida a abertura de prazo para sua complementação, deixando a parte transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação. 4. Mostra-se deserto o recurso especial, o que atrai a incidência do Enunciado no 187 da Súmula desta Corte, in verbis: " É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos. " 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.141.340/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o recurso especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 4/10/2023). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no (AREsp n. 2.563.507/RS, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 5/3/2024). Melhor sorte não colheria o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 104, 110, 113, §1o, inciso V, 408 e 421-A, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024